Tribunal: TJES
Processo: 0003774-25.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003774-25.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GESSY FERREIRA DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE INFORMOU A INEXISTÊNCIA DE VALORES RETIDOS. SISBAJUD QUE CONFIRMOU A AUSÊNCIA DE IMPORTE DEPOSITADO EM NOME DO DE CUJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Além dos ofícios encaminhados à instituição financeira, com pronta negativa da existência de valores, foi realizada pesquisa do SISBAJUD que corroborou a informação apresetada pelo banco, no sentido de que não existem valores retidos em nome do de cujus.

2) A parte autora não apresentou provas suficientes da existência do quantum pretendido, de forma que deve ser reconhecida a impossibilidade de atender à pretensão recursal.

3) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
GESSY FERREIRA DE SOUZA E MARINA DA CONCEICAO RODRIGUES DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude, Órfãos, Sucessões e Acidente de Trabalho de Viana que, ao examinar ação de alvará judicial, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, em virtude do fato de não terem sido encontrados valores depositados em nome do falecido no BANESTES
.

Em seu recurso (ID 6548900), a parte apelante argumenta existir prova de que o
de cujus
depositou valores no Banestes, motivo pelo qual entende que o banco deveria trazer informação se houve algum saque ou explicar o que aconteceu com o dinheiro.

Primeiramente, rememoro que a ação foi ajuizada por
GESSY FERREIRA DE SOUZA E MARINA DA CONCEICAO RODRIGUES DE SOUZA
sob fundamento de que Peterson Rodrigues de Souza, filho dos autores, faleceu sem deixar herdeiros ou bens a inventariar.
Assim, alegaram que o
de cujus
deixou saldo de FGTS, PIS/PASEP junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, bem como saldos em conta bancária no BANESTES (Conta 16345-7 - agência 105), todavia, diante da impossibilidade de saque, pugnaram pela expedição de alvará judicial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

A respeito da ação de alvará judicial, ressalto que trata-se de processo de jurisdição voluntária, para levantamento de valores existentes em nome de pessoa falecida:

[...]
Direito ao levantamento dos valores relativos ao PIS-PASEP e FGTS, pelos dependentes habilitados perante à previdência social.
[...] (TJAL; AC 0700499-19.2022.8.02.0008; Campo Alegre; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Barros da Silva Lima; DJAL 29/05/2023; Pág. 224)

[...]
Em verdade, o referido diploma legal estabelece procedimento sucessório simplificado para autorizar os sucessores a levantarem créditos trabalhistas ou o saldo do FGTS não recebidos em vida pelo de cujus, mediante simples alvará judicial, sem necessidade de inventário ou arrolamento, desde que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não haja outros bens a inventariar.
[...] (TJDF; AGI 07272.85-52.2023.8.07.0000; 176.9349; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Eustáquio de Castro; Julg. 10/10/2023; Publ. PJe 20/10/2023)

[...]
A Lei nº 6.858/80 dispõe que o pagamento de valores depositados em contas do FGTS e PIS-PASEP, que não tenham sido recebidos em vida pelo titular, será realizado aos dependentes ou aos sucessores
, sem a necessidade de inventário ou arrolamento, entretanto, se tratando de menores, as quotas ficarão depositadas e só serão disponíveis após completarem a maioridade, salvo autorização do juiz para aquisição de imóvel destinado à residência do menor e de sua familia ou para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor. Os pais são administradores e usufrutuários dos bens dos filhos menores e, salvo justo motivo, têm legitimidade para levantar valores depositados em prol desses filhos. Apelação conhecida e provida. (TJMS; AC 0803606-21.2022.8.12.0002; Dourados; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ary Raghiant Neto; DJMS 01/09/2023; Pág. 71)

Ato seguinte, o magistrado de origem proferiu decisão, na qual oficiou a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL, BANESTES e o INSS, para informarem acerca da existência de valores retidos em nome de
PETERSON RODRIGUES DE SOUZA
, conforme se depreende da folha de número 33.

Ocorre que, a despeito da resposta positiva da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (fls. 43 e seguintes), houve indicativo de que não foram encontrados contas ou saldos em nome do
de cujus
no BANCO DO BRASIL (fl. 47) , nem no sistema do INSS (fl. 49) e muito menos no BANESTES (fl. 50).

Nesse contexto, ainda que as mencionadas instituições financeiras tenham indicado expressamente a inexistência de valores a serem recebidos, a parte autora (fls. 64 e seguintes) reiterou a pretensão de que fosse oficiado o BANESTES para informar a existência dos valores na conta 160345-7 - agência 105, no importe de R$ 2.707,13 (dois mil, setecentos e sete reais e treze centavos).

Outrossim, o magistrado oficiou novamente a instituição financeira, para informar todos os valores existentes em favor do
de cujus
; contudo, o BANESTES reforçou a inexistência de valores retidos em nome de
PETERSON RODRIGUES DE SOUZA
(CPF: 131.605.787-98) às fls. 72 e seguintes.

Após o mencionado trâmite processual, o julgador de origem sentenciou o feito julgando improcedente o pedido formulado na inicial, diante do fato de não terem sido encontrados valores depositados para fins de liberação de alvará judicial.
A parte autora opôs embargos de declaração requerendo que fossem sanados vícios e, ainda almejando busca através do sistema BACENJUD; momento no qual o magistrado os acolheu, para fazer constar a seguinte manifestação judicial:

[...] Em análise do petitório inicial, bem como da documentação acostada aos autos, constato efetivo direito retido em favor dos requerentes junto à Caixa Econômica Federal conforme manifestação contida à fl. 43.

Neste caso, nada obsta o deferimento do pedido, pois provada a condição dos requerentes, ou seja, são herdeiros legitimos do extinto na condição de ascendentes, devendo portanto, serem beneficiados nos termos da inteligência dos artigos 1° e 2°, caput", ambos da lei n°. 6.858/80.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de expedição de alvará para liberação da quantia existente junto à Caixa Econômica Federal conforme manifestação contida à fl. 43, extincfuindo o processo na forma do artigo 487. inciso I. do Código de Processo Civil.

Como se depreende, a pretensão foi julgada procedente apenas em relação à liberação da quantia existente junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, haja vista que as demais instituções consultadas indicaram expressamente a inexistência de valores retidos em nome do
de cujus
.

Não satisfeita, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, reiterando a necessidade de liberação dos valores supostamente retidos no BANESTES, indicando prova documental supostamente apta a comprovar o depósito do importe pretendido.

Ora,
como bem consignou o julgador de primeira instância (ID 6548898), além dos ofícios encaminhados à instituição financeira, com pronta negativa da existência de valores, foi realizada pesquisa do SISBAJUD (fls. 123 e seguintes) que corroborou a informação apresetada pelo banco, no sentido de que não existem valores retidos em nome de PETERSON RODRIGUES DE SOUZA
.

Por conseguinte,
não há que se falar em liberação de valores, haja vista constar nos autos prova suficiente de que o importe pretendido não está retido no BANESTES; em suma, a parte autora não apresentou provas suficientes da existência do
quantum
pretendido, de forma que deve ser reconhecida a impossibilidade de atender à pretensão recursal, em especial pela informação advinda da consulta SISBAJUD, bem como pelas consistentes informações prestadas pela instituição financeira
.

Acerca do ônus da prova, que atribui ônus à parte autora de provar os fatos constitutivos do seu direito (artigo 373, I do CPC), vejamos:

[...]
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
, e ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
(art. 373, I e II, do CPC)
. Ao atingir a maioridade civil, caberá ao herdeiro formular pedido de levantamento de valores depositados em conta bancária por meio do procedimento de jurisdição voluntária de expedição de alvará (artigos 719 e 725, VII do CPC. (TJMG; APCV 5020648-65.2019.8.13.0145; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Mônica Libânio; Julg. 23/11/2023; DJEMG 27/11/2023)

[...] 4.
De acordo com o art. 373, do CPC/15, o ônus da prova incumbe: I. ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II. ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. [...] (TJMS; AC 0804555-44.2015.8.12.0017; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira; DJMS 09/09/2021; Pág. 143)

Diante do exposto, sem maiores delongas, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/02/2024 às 19:43:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49476405022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)